Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723109-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: VILMA LUCIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 17626124), interposta por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra VILMA LUCIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE em face da sentença (ID 17626117) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão de contrato com pedido de reparação por danos materiais e morais n° 0723109-37.2017.8.07.0001, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos a seguir colacionados: (...) Portanto, não me parece ser o caso de se admitir, seja com um fundamento, seja com outro, a ocorrência de dano moral. ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para declarar rescindido o contrato na data da propositura da ação; b) procedente o pedido para condenar a ré a devolver a quantia que a autora pagou, com correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora a partir da citação; c) procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora, a título de lucros cessantes, o valor de 0,5% do valor do contrato, com correção monetária a partir de cada vencimento e juros de mora a partir da citação; d) improcedente o pedido de compensação por danos morais. À sucumbência mínima da autora, condeno a ré integralmente nas custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação. (...) A sentença foi publicada em 12/05/2020 (ID 17626133), a apelação ID 17626124 foi interposta em 02/06/2020, acompanhada de preparo (ID 17626126 e ID 17626127) e subscrita por advogada substabelecida conforme ID 17626125 e procuração ID 17625958, desacompanhada dos atos constitutivos da empresa a fim de verificar sua regularidade. Contrarrazões ID 17626132, na qual suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, uma vez que para atacar contradição e omissão na sentença a Ré deveria ter oposto embargos de declaração, mas deixou decorrer o prazo para impugnação por recurso específico. Manifestação da Apelante ID 18097996. É o relatório. Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Dessa forma, intimem-se a parte Apelante JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, II, CPC), juntem aos autos cópia de seus documentos constitutivos (contrato social), de modo a permitir a verificação da regularidade de sua representação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2020 17:30:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador